Tribunal: TJES
Processo: 5005093-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005093-25.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: WALDEREZ BRAUN E OUTRA

AGRAVADOS: ZELINDA ELIZABETH SEIBEL E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes WALDEREZ BRAUN E OUTRA e que são Agravados ZELINDA ELIZABETH SEIBEL E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator..

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005093-25.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: WALDEREZ BRAUN E OUTRA

AGRAVADOS: ZELINDA ELIZABETH SEIBEL E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WALDEREZ BRAUN e OUTRA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (id 1645174) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze dias), pena de extinção.

Em suas razões recursais (id 1645171), os Agravantes sustentam, em síntese, terem direito ao referido benefício por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Pela decisão id 1658646, restou deferido o efeito suspensivo requerido pelos Agravantes.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(id 1808236).

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WALDEREZ BRAUN e OUTRA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (id 1645174) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze dias), pena de extinção.

Em suas razões recursais (id 1645171), os Agravantes sustentam, em síntese, terem direito ao referido benefício por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência prestada pelos Agravantes.

Com feito, o Agravante WALDEREZ BRAUN, que se qualifica como “lavrador”, recebe benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo (id 1645177), enquanto que a Agravante SILVANIA DISCHER BRAUN, sua companheira, percebeu, no ano de 2020, auxílio emergencial previsto na Lei Federal nº 13.982/2020, circunstâncias que, a meu sentir, corroboram os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça.

Ademais, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade das declarações prestadas pelos Agravantes, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de Justiça aos Agravantes.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005093-25.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: WALDEREZ BRAUN E OUTRA

AGRAVADOS: ZELINDA ELIZABETH SEIBEL E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes WALDEREZ BRAUN E OUTRA e que são Agravados ZELINDA ELIZABETH SEIBEL E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.